Tribunal: TJDFT
Processo: 0746767-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746767-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA MOREIRA AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, RODRIGO VALADARES GERTRUDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Conceição de Maria Barbosa Moreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708750-21.2023.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (Id. 167259058 dos autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade ID 159226252 apresentada pela executada ao fundamento de (i) nulidade da citação, uma vez que no AR não constou nenhuma identificação da pessoa que recebeu a citação, sendo terceiro sem qualquer habilitação para o recebimento da correspondência; (ii) quitação no dia 26/2/2020 por GILSON MARITON BARBOSA MOREIRA. Pugnou pela gratuidade de justiça. A parte exequente ID 162073789 defendeu (i) o indeferimento da gratuidade de justiça à executada; (ii) a inexistência de nulidade da citação; e (iii) a quitação informada não se refere ao objeto desta ação monitória. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinde de dilação probatória. O § 4o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, excepciona a regra da pessoalidade da citação ao preconizar que, deferida a citação pelo correio, a respectiva carta será registrada e considerada válida quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, em caso de condomínios edilícios ou loteamentos que possuem controle de acesso. No presente caso, a parte executada não logrou demonstrar que a citação foi realizada ID 96780051 em desconformidade com o preceito legal. De início, verifico que o endereço informado pela executada ID 159226252 é o mesmo da diligência citatória ID 96780051, qual seja QNL 6, Bloco D, Apto. 109, Taguatinga Norte. Ademais, o AR foi devidamente recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva. Assim, não há elementos suficientes para nulidade da citação. Quanto à alegação de quitação, observo que a parte executada não anexou nenhum comprovante de pagamento nem tampouco especificou quais serviços prestados teriam sido pagos, tendo juntado somente um documento do SERASA acerca da dívida existente, ID 159226267. Por fim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos colacionados ID 159226256 que fundamentam o seu requerimento não possuem sequer a identificação. Ante o exposto rejeito da exceção de pré-executividade de ID 159226252. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze), juntar planilha atualizada do débito, observado o art. 523, §1o, do CPC, e indicar bens à penhora.”. Em síntese, a Agravante argumenta que os Embargos de Declaração opostos contra a decisão transcrita interromperam o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Requer gratuidade de justiça, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos comprovam sua hipossuficiência e incapacidade de arcar com as despesas processuais. Argui a nulidade na citação, alegando que o AR foi recebido por pessoa desconhecida e não identificada. Sustenta que é nula a conversão da ação de cobrança em ação monitória sem o requerimento da parte autora. Alega que as notas fiscais apresentadas comprovam o pagamento das despesas médicas cobradas. Requer que seja antecipada a tutela recursal, para suspender o curso do cumprimento de sentença e isentar a Agravante do pagamento das custas processuais. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para lhe deferir justiça gratuita, declarar a nulidade dos atos processuais, desde a citação, e determinar o recebimento da petição inicial como ação de cobrança. Subsidiariamente, requer a extinção do cumprimento de sentença pela quitação do débito. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Inicialmente, reconheço a tempestividade do presente Agravo, pois os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados ou não conhecidos, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, conforme regra geral insculpida no caput do art. 1.026 do CPC. Há plausibilidade no pleito de concessão de gratuidade de justiça, porque a Agravante está patrocinada pela Defensoria Pública, cujos agentes devem aferir objetivamente se a parte é hipossuficiente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estando aparte agravante a litigar sob patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal e tendo a unidade administrativa desse órgão reconhecido como possível o acesso da recorrente a serviços advocatícios gratuitos, após considerar parâmetros estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita a pessoas hipossuficientes, desnecessário que novas provas sejam produzidas para demonstrar a alegada falta de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou da família. 2. Caso concreto em que os elementos de informação reunidos aos autos se mostram suficientes a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem afronta à regra do § 2o do art. 99 do CPC, uma vez que, sem provas que possam infirmar a convicção firmada com base no conjunto das provas de início produzida, não tem cabimento indeferir a benesse postulada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1431202, 07086704820228070000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFERIMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que a apelante-autora, que também é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não possui condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada parcialmente a r. sentença para deferir a gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade dos ônus da sucumbência, na forma do art. art. 98, § 3o, do CPC. III - Apelação provida.” (Acórdão 1344311, 00041057120168070007, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELA PARTE QUE É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. DEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, e tendo firmado a declaração de hipossuficiência, desnecessário a produção de prova para a concessão de gratuidade. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1292023, 07270084120208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, os documentos Ids. 52989007 e Id. 52989008 demonstram a hipossuficiência da Agravante, o que impõe a concessão de gratuidade de justiça. Igualmente, considero necessário suspender o processamento do cumprimento de sentença, pois há fortes indícios de pagamento parcial da dívida. Sucede que, na petição inicial, a Agravada relatou que a Agravante foi admitida no pronto socorro do Hospital da Clínica e recebeu alta no mesmo dia. Informou, ainda, que o todo o atendimento médico teve o custo de R$ 788,02 (setecentos e oitenta e oito reais e dois centavos). A petição inicial veio acompanhada de extrato indicando que os R$ 385,00 são referentes a diárias e taxas hospitalares1. A Agravante, por sua vez, comprova o pagamento de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), também referente às taxas diárias (Id. 52990659 e Id. 52990659), cujo pagamento foi realizado no mesmo dia em que deu entrada no hospital. Sendo assim, ao que tudo indica, parte do débito foi quitado. As demais notas referem-se aos honorários médicos e exames objeto de cobrança (raio x e eletrocardiograma). As notas fiscais Id. 52990659 comprovam o pagamento de exames ao Laboratório de Análise Clínicas da Ceilândia, pessoa jurídica diversa do Agravado. Quanto aos demais aspectos, não verifico plausibilidade no direito alegado. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 320)2, a conversão de ação de cobrança em ação monitória, pode ocorrer de ofício ou a requerimento da parte, até a citação, em razão da estabilização da relação processual. Desse modo, em atenção aos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, a ação de cobrança pode ser convertida em ação monitória antes da citação. No que tange à arguição de nulidade de citação, segundo entendimento jurisprudencial, a validade da citação de pessoa física pelos Correios exige a efetiva entrega da correspondência registrada ao destinatário, de quem se deve colher a assinatura no Aviso de Recebimento – AR. É certo que o artigo 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria do edifício responsável pelo recebimento de correspondências, quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso. No caso dos autos, o mandado foi encaminhado para o mesmo endereço informado pela Agravante quando da oposição da exceção de pré-executividade, o que evidencia a regularidade da sua citação, ainda que o AR tenha sido recebido por pessoa diversa. Em conclusão, tendo em vista os indícios de pagamento parcial, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, para evitar a contrição de bens e valores em montante acima do efetivamente devido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder à Agravante gratuidade de justiça e suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora